Tribunal: TJMT
Processo: 1014753-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014753-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (EMBARGANTE), HELIO CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 207.857.201-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PAULO HUMBERTO BUDOIA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1014753-93.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXIGIR CONTAS” de n. 1000767-85.2018.8.11.0041 onde litiga com HELIO CARLOS GOMES DA SILVA perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 166035671 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 167620168 que o v. acórdão de id. 166035671 está eivado de vícios de fundamentação, pois deixou de apreciar diversos argumentos de fato e de direito expostos na peça recursal, uma vez que a ação de exigir contas não se presta para que a parte tenha conhecimento sobre os pagamentos recebidos a título de honorários advocatícios e muito menos para apurar se tem ou não crédito ou débito a ser recebido de seu patrono advindo deste contrato;

Aduz que houve ainda omissão e negativa de aplicação de precedente a respeito da adequação da via eleita, vez que a ação de prestação de contas não constitui via adequada para se proceder à análise jurídica dos termos a avença, a fim de que se verifique eventual abusividade ou ilegalidade de cláusulas [(Resp 1166628/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 09.10.2012, DJe 16/10/2012.);

Afirma que o v. acórdão não enfrentou a tese de que INEXISTIU GERÊNCIA E/OU ADMINISTRAÇÃO DE VERBA DE SEU CLIENTE POR PARTE DO EMBARGANTE. Portanto, o embargante não administrou e nem geriu nenhum recurso ou dinheiro a que tinha direito o Agravado, requisito este essencial para ensejar a interposição de uma ação de exigir contas, restando configurado a violação ao artigo 550 do CPC Houve omissão ainda a respeito do fato de que todo pagamento do contrato de honorários fora realizado ou pelo TJMT ou pelo próprio embargado, ESPONTANEAMENTE e conforme as cláusulas do contrato de honorários advocatícios;

Sustenta que o acórdão é omisso e contraditório com os precedentes do STJ (RECURSO ESPECIAL No 1.166.628 - PR (2009/0217604-0)) bem como a legislação infraconstitucional, precisamente o artigo 550 do CPC, vez que o embargante jamais teve posse de alguma verba ou dinheiro a que o embargado tinha direito, sendo que tão somente recebeu o pagamento de suas verbas honorárias devidamente contratadas;

julgar totalmente improcedente a presente Ação de Exigir contas, vez que comprovado a inadequação da via eleita. Requer ainda, após supridos os vícios de fundamentação, seja reformada a sentença e no mérito julgada totalmente improcedente, vez que não há contas a se prestadas pelo embargante, pois comprovou que todo pagamento se deu espontaneamente pelo embargado e que nada deve ao mesmo, haja vista que recebeu seus honorários advocatícios contratados sem que tenha administrado ou gerido os recursos recebidos pelo embargado, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões sob ID. 168563177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por HÉLIO CARLOS GOMES DA SILVA em face de PAULO HUMBERTO BUDOIA, alegando que contratou os serviços profissionais do advogado réu, para o ajuizamento de ação contra o Estado de Mato Grosso, após ter sido injustamente exonerado, requerendo assim, reaver seu cargo e seus salários atrasados. Para tanto, pactuaram que, em caso de êxito, seria repassado diretamente na conta do réu o equivalente a 25% do valor recebido.

Informa ter obtido êxito na ação declaratória no. 8980/2002 e, que posteriormente, sobreveio o recebimento do precatório no. 85689/2014, cujos honorários foram diretamente depositados na conta bancária do réu, dando por quitada a obrigação entre ambas as partes diante do pagamento em conformidade com o contrato.

Entretanto, alega que no dia 17.12.2015 o réu solicitou que realizasse um depósito no valor de R$ 51.000,00, como complementação dos honorários, ao argumento de que ele ainda iria receber um quarto depósito, de cujo montante não seria deduzido honorários advocatícios.

Informa ter seguido a orientação e efetuado o depósito da quantia de R$ 51.000,00 em favor do réu, contudo, até o presente momento nenhum novo valor foi depositado em sua conta e, em buscas, descobriu que inexiste saldo a receber. O réu também se recusa a recebê-lo em seu escritório e, notificado para devolver a referida importância, argumenta que a quantia se refere ao imposto de renda retido na fonte e incidente sobre seus honorários.

Sustenta ser indevido o repasse da cobrança do imposto de renda na forma realizada pelo réu e requer a citação deste para apresentar as contas ou contestar a demanda, nos termos do artigo 550, do CPC.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, nos termos do artigo 487, I, c/c 356, ambos do CPC, entendendo que o Réu prestou de modo adequado as contas, julgou procedente a primeira fase do pedido de prestação de contas, bem ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos dos artigos 82, §2o, e 85, §2o e 8a, ambos do CPC.

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente recurso pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A ação de exigir contas, no CPC/15, compete àquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas, conforme se depreende no art. 550. Assim, cabe a ação por quem tem o direito de exigir contas.

Nesse aspecto, do relato contido na exordial, vê-se que o autor detém legitimidade para a presente demanda, na medida em que afirmou ter constituído o Réu para ajuizamento de ação contra o Estado de Mato Grosso, tendo acrescentado que obteve êxito, cujos honorários foram diretamente depositados na conta bancária do réu, dando por quitada a obrigação entre ambas as partes diante do pagamento em conformidade com o contrato.

Contudo, ainda pairam dúvidas acerca do requisitado valor de R$ 51.000,00, como complementação dos honorários atinente à suposta cobrança do imposto de renda.

Nesse contexto, bem se vê que foi corretamente repelida pela decisão agravada a preliminar de inadequação da via eleita. Assim porque a relação de mandato entre as partes impõe ao mandatário a obrigação de prestar contas de sua gerência na administração de interesses do mandante. É outorgada procuração ao advogado para atuar em nome do mandante, representando-o em juízo e, neste encargo, assume responsabilidades em relação ao cliente, devendo prestar-lhe contas.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe em seu artigo 12 a obrigação do advogado em prestar contas ao cliente.

Desse modo, demonstrada a existência de relação jurídica consubstanciada no mandato entre as partes, está evidenciada a obrigação do advogado de prestar contas ao cliente, por ser inerente à natureza da advocacia.

Mas, considerando que se trata da primeira fase do procedimento de exigir contas, impertinente aferir ou adentrar na questão de quem é devedor, cabendo apenas verificar se o réu está, ou não, obrigado a prestá-las.

Assim consignou a r. decisão agravada, mostrando-se admissível o ajuizamento desta demanda, já que a finalidade precípua da ação de exigir contas é justamente esclarecer dúvidas e solicitar prestação de contas por quem tenha o direito de exigi-las.

Trata-se de ação de natureza dúplice, cabendo em sua primeira fase a aferição da existência do dever de prestar contas e, numa segunda, o exame acerca das contas que foram prestadas.

A propósito, Cassio Scarpinella Bueno assevera:

“A 'etapa de conhecimento' desse processo (...) tem a peculiar característica de ser 'bifásica', isto é: primeiro, o magistrado verificará se é o caso de as contas serem prestadas. Depois, desde que respondida afirmativamente aquela questão, é que se determinará que as contas sejam efetivamente prestadas, seguindo-se, em seguida, e se for o caso, a 'etapa executiva', em prol daquele que, de acordo com as contas é credor.” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol. 2, Tomo II, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 62-63).

Nesse aspecto, resta caracterizada a necessidade da ação ajuizada, considerando o autor ter direito de exigir contas de seu então patrono, conforme o relato contido na exordial.

Nesse sentido:

“Ação de exigir contas. Advogado que representou a autora em ação encerrada por acordo. Relação jurídica entre as partes que gerava o dever de prestar contas. Artigo 668 do Código Civil. Interesse de agir reconhecido. Via processual formalmente adequada e necessária. Documentos apresentados que não se prestavam a comprovar a inexistência do dever de prestar contas. Cabimento da condenação do demandado vencido em custas e honorários, já que apresentou resistência à pretensão autoral. Recurso improvido.” (TJ-SP, AI: 2252518-17.2021.8.26.0000, Relator: Arantes Theodoro, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/11/2021)

Bem por isso, foi corretamente afastada a preliminar de inadequação da via eleita.

Igualmente não prospera a irresignação quanto à condenação no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque a Corte Superior tem entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de prestação de contas. 2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1952570 PR 2021/0081348-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

O simples fato da parte ré não apresentar resistência à pretensão do autor da ação de prestação de contas não retira o caráter litigioso da ação. Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu azo à propositura da ação responde pelos ônus sucumbenciais.

A meu ver, não há se falar em redução do valor arbitrado, vez que, por não haver, ainda, condenação (que, na verdade, além de inestimável é também imprevisível), a verba honorária será fixada com base no § 8o do art. 85, do CPC.

Tendo em vista o valor dado à causa (R$ 51.000,00), o valor arbitrado atendeu aos requisitos do § 2o do artigo 85, do CPC.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023